Tribunal: TJSP
Processo: 2120777-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Insurgência da ré contra decisão que majorou a multa cominatória por descumprimento da tutela provisória para R$ 20.000,00 por negativa, limitada a R$ 200.000,00. Multa cominatória. Fixação e majoração cabíveis como forma de pressionar a ré ao cumprimento da obrigação (art. 536, §1o, CPC). Valor arbitrado em patamar razoável,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Insurgência da ré contra decisão que majorou a multa cominatória por descumprimento da tutela provisória para R$ 20.000,00 por negativa, limitada a R$ 200.000,00. Multa cominatória. Fixação e majoração cabíveis como forma de pressionar a ré ao cumprimento da obrigação (art. 536, §1o, CPC). Valor arbitrado em patamar razoável, considerando a recusa injustificada da operadora ao cumprimento da tutela provisória por longo período, bem como a natureza da determinação e risco ao tratamento de saúde da autora Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.